Tribunal: CARF
Processo: 13609.900202/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900202/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.247 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
BMB - BELGO MINEIRTA BEKART ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais
cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório (DD) que reconheceu parcialmente o crédito tributário
pleiteado pelo contribuinte acima identificado no PERDCOMP no
06653.56883.211114.1.5.17-9160, e, por consequência, homologou parcialmente a
compensação a ele vinculada, declarada no PERDCOMP no
02654.46378.261114.1.7.17-7863.
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900202/2016-21
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900202/2016-21

O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 2o Trimestre de 2012.
Segundo consta no DD, a decisão da autoridade administrativa a quo apurou
as seguintes inconsistências e não reconheceu parte do direito creditório (R$
80.646,63):
- Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito.
Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de
R$545.230,51, foi deferido o crédito de R$464.583,88.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual alega, em
resumo, que: 
As exportações não consideradas para fins de reconhecimento do direito
creditório efetivamente ocorreram no primeiro trimestre de 2012, considerando a
data de embarque das mercadorias.  Os efeitos da exportação somente ocorrem apó
mercadorias, portanto essa data seria mais coerente como critério para determinação
do trimestre em que o crédito pode ser requerido.  A instrução normativa deve ser interpr
ordinário fixado foi estabelecido para as hipóteses em que, como regra geral, haja
coincidência entre o trimestre da emissão da nota fiscal e a efetiva exportação.  Face aos prin
validadas as notas fiscais que o Sistema da Receita Federal do Brasil já havia
validado quando do envio do PERDCOMP.  A bem da moralidade
– no mínimo – deveria a União Federal realocar o
crédito e não glosá-lo.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório da contribuinte no valor de R$
80.646,63, considerando que é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de
notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas
razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto, a Recorrente contesta no presente recurso as inconsistências
detectadas no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito relativo as notas fiscais emitidas
fora do trimestre-calendário do crédito informado.,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900202/2016-21

Em resumo, a fiscalização entende que o trimestre-calendário a que se refere
determinado crédito seria verificado pela data de saída constante na Nota Fiscal de venda, ao
passo que o contribuinte entende que o momento de reconhecimento do crédito deve ser a do
conhecimento de embarque e da averbação do RE.
Pois bem.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, estabeleceu
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito desta Secretaria e
dispôs o seguinte sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda
do produtor.
(Destaque nosso)
Portanto, procedimento adequado frente a legislação vigente.
O Recorrente traz à baila o parágrafo 5o do artigo 2o da Lei n° 12.546/11 para
apoiar seu pleito:
Lei na 12.546/11
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir
parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de
produção.
(...)
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
O dispositivo citado em nada confronta com a identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito normatizada no § 4o do artigo 35 da Instrução Normativa
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900202/2016-21

RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012. Enquanto que o dispositivo de Lei disciplina a
condição para se considerar realizada a exportação, criando uma situação ficta ou presumida, no
sentido de igualar a venda direta ao exterior à venda à empresa comercial exportadora com o fim
específico de se caracterizar a exportação para o exterior, o dispositivo da Instrução Normativa
disciplina a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
O mesmo critério vale para a dicção da Portaria MF n° 356/88 - que define o
critério de conversão de moeda estrangeira para efeito de registro da receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais, no momento de averbação do RE ou, quando
aplicável, da data de emissão do Bill of Lading (conhecimento de embarque), não se confundindo
com a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
Já o artigo 2o do Decreto 7.633/11 determina que a receita decorrente de
exportação é verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (efetiva exportação), não
guardando qualquer relação com a identificação do trimestre-calendário.
Em síntese, temos que o instrumento normativo da RFB, autorizado pela Lei que
instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), bem como pelo seu decreto regulamentador, colocou como condição para
aproveitamento do crédito que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, deveria ser levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
A respeito do tema, esta Turma já se pronunciou da seguinte forma:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as
condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão 3302-012.743)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de
inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição. (Acórdão
3302-010.095)
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900202/2016-21

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 695
DF CARF MF
Original